Tribunal: STF
Processo: RE 1519902
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIOS. CÁLCULO. VENCIMENTOS INTEGRAIS. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 180, DE 1978. TEMA RG Nº 702. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGADO SEGUIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “SERVIDOR ESTADUAL- Quinquênios - Base de Cálculo - Inclusão de vantagens - Possibilidade: 



    - O quinquênio incide sobre os vencimentos integrais, excluídas apenas as verbas eventuais e as vantagens que já contenham tal adicional em sua base de cálculo. 



    JUROS 



    Quinquênio — Juros de mora — Correção monetária: 



    — Diante da declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 11.960109, os juros se contam a 6% ao ano a partir da citação e a correção monetária se faz pelos índices que prevaleceram na jurisprudência e estão considerados na tabela prática do Tribunal de Justiça, aplicável na atualização dos débitos judiciais.” (e-doc. 12).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    3. No presente recurso extraordinário, apresentado com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, o Estado de São Paulo aponta violados os arts. 37, inc. XIV, e 97 da Constituição da República. Diz, ainda, contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 563.708/MS, Tema RG nº 24.



    3.1. Discorre sobre a impossibilidade de os adicionais temporais incidirem sobre a totalidade da remuneração paga ao servidor, tendo em vista que, após a edição da Emenda Constitucional nº 19, de 1998, ficou vedada qualquer forma de superposição de vantagens. 



    3.2. Afirma que “a vedação do cômputo de acréscimo pecuniário pago a servidor público, para fins de concessão de acréscimos ulteriores, está proibida seja qual for o título ou fundamento sob o qual são pagos tais acréscimos”.



    3.3. Relata que “não fosse o impedimento de ordem constitucional aplicável à espécie, ainda assim o pedido não poderia ser acolhido, ante a ausência de previsão legal”, porquanto “não há no Estado de São Paulo qualquer dispositivo legal a assegurar a fórmula de cálculo pretendida pelos autores. Ao revés, o que se encontra na legislação infraconstitucional estadual é exatamente o oposto, na medida em que todos diplomas legais pertinentes ao tema prescrevem a incidência dos adicionais quinquenais sobre o vencimento padrão”.



    3.4. No tocante à atualização monetária, sustenta que o Colegiado de origem “afastou a incidência do artigo 1º-F da Lei n° 9.494/1997, com redação dada pela Lei n° 11.960/2009, sob o fundamento de que a última fora declarada inconstitucional pela Suprema Corte”, mediante acórdão “pendente de publicação”. Assim, segundo entende, “o v. acórdão recorrido não poderia ter afastado a aplicação da Lei n. 11.960/2009 por inconstitucionalidade sem submeter a questão ao órgão Especial”.



    3.5. Caso assim não se entenda, requer que os valores reconhecidos sejam corrigidos na forma do disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494, de 1997, com redação dada pela Lei n º 11.960, de 2009, eis que “não se pode desprezar a estabilidade representada pela caderneta de poupança”, ainda mais que, “com a estabilização econômica promovida pelo Plano Real, os índices inflacionários ficaram próximos de zero“.



    4. Instado a manifestar-se novamente em relação à atualização monetária (e-doc 24), o TJSP negou o juízo de retratação, mediante fundamentos assim sintetizados:



     “SERVIDOR ESTADUAL



    Juros — Art. 5° da Lei 11.960/09 — Tema 810 — STF - Correção monetária — Inconstitucionalidade por arrastamento - Possibilidade: 



    — A correção monetária se faz pelos índices que prevaleceram na jurisprudência e estão considerados na tabela prática do Tribunal de Justiça.” (e-doc. 26).



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, verifico a Corte de origem, em momento algum, declarou a inconstitucionalidade da norma indicada ou afastou a respectiva incidência sem o atendimento da remessa ao Órgão Especial. Limitou-se o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a consignar a solução da controvérsia a respeito dos índices de atualização monetária a partir do decidido pelo STF no Tema RG nº 810. Em consequência, não conheço do extraordinário no que interposto pela al. “b” do permissivo constitucional, ante a desnecessária observância à cláusula de reserva de plenário quando a controvérsia tiver sido solucionada a partir de precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal.



    6. No mais, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “1. Conforme já decidido pela turma especial que uniformiza e compõe a jurisprudência nesse Tribunal de Justiça, nos autos da Assunção de Competência na Apelação Cível nº 0872730-47.2005.8.26.0000, o quinquênio, assim como a sexta-parte, incide sobre os vencimentos integrais, com fundamento no art. 129 da Constituição Estadual que dispensa legislação inferior, uma vez que perfeitamente aplicável na prática. 



    Nessas condições, abrange todas as vantagens que compõe a remuneração do servidor, excluídas apenas as verbas eventuais e aqueles acréscimos pecuniários que já contenham tal adicional em sua base de cálculo. 



    Mesmo a Emenda Constitucional nº 19/98, que alterou o inciso XIV do art. 37 da Constituição Federal, não impede a incidência prevista no art. 129 da Constituição Estadual porque não pode ser retroativa, não alterando, portanto, critério de cálculo de vantagem que lhe é anterior. 



    Assim decidido não há afronta ao art. 6º, par. 2º da LICC, art. 5º incs. II, XXXVI, da Constituição Federal, aos princípios do art. 37, "caput", da Constituição Federal e 111 da Constituição Estadual, aos arts. 60 e 61 da Lei Complementar n° 180/78, art. 127 do Estatuto dos Funcionários Públicos e art. 39, par. 1º da Constituição Federal, como já firmado pela turma especial dessa Seção de Direito Público.



    O entendimento recente do Supremo Tribunal Federal é de que a incidência do quinquênio e da sexta-parte, no Estado de São Paulo, constitui matéria exclusiva de direito local, infra-constitucional, in verbis: 



    (...)



    O RE nº 563.708/MS, processado com repercussão geral, sobre a interpretação do art. 37, XIV, da Constituição Federal, foi julgado em 6.2.13. O inteiro teor do voto da relatora, Ministra Cármen Lúcia, demonstra que o julgado, voltado ao Mato Grosso do Sul, não reflete no Estado de São Paulo. 



    Desse modo, não se vislumbrou ofensa à Constituição Federal e o Supremo Tribunal Federal está entendendo que cabe a esse Tribunal de Justiça o julgamento definitivo da matéria, uma vez que versadas apenas a Constituição Estadual e a legislação estadual ou municipal. Daí a importância a do decidido pela turma especial de uniformização de jurisprudência desse tribunal.” (e-doc. 12). 



    7. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema RG nº 702, rejeitou a repercussão geral por se tratar de controvérsia de índole infraconstitucional, nos seguintes termos:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. QUINQUÊNIO. INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS, INCLUINDO OS ADICIONAIS E AS GRATIFICAÇÕES REPUTADOS COMO DE NATUREZA PERMANENTE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.” 



    (RE nº 764.332-RG/SP, Tema RG nº 702, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27/02/2014, p. 21/03/2014).



    8. Nesse sentido são os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. BASE DE CÁLCULO DE QUINQUÊNIOS. VENCIMENTOS OU SALÁRIO BASE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 702. (...) 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 764.332-RG, de relatoria do Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 21/03/2014, fixou a seguinte tese ao Tema 702 da repercussão geral: A questão de a base de cálculo da vantagem pecuniária denominada ‘Quinquênios’ ser a integralidade dos vencimentos de servidor público estadual, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.437.304-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/08/2023, p. 25/08/2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REFERENTES À INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – A controvérsia acerca do pagamento de diferenças referentes à incorporação/atualização de quintos já reconhecidos pela Administração Pública cinge-se em âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao texto constitucional qualificar-se-ia como reflexa. II – Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos a sua incidência é indevida. III – Agravo interno desprovido.” 



    (ARE nº 658.049-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.02.2021. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ATS. PERCENTUAL. BASE DE CÁLCULO. NATUREZA SALARIAL DA VERBA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. LEIS ESTADUAIS 1.762/86 E 2.531/99. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. TEMA 660 E 702 DA RG. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO TEMA 24 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO INCIDÊNCIA. HIPÓTESE DIVERSA. PRECEDENTES.” 



    (RE nº 1.263.958-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 31/05/2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional por tempo de serviço. Direito adquirido. Quinquênios. Base de cálculo. Vantagens. Vencimento integral. Controvérsia infraconstitucional. Tema 702. Ausência de repercussão geral. Inexistência de dotação orçamentária. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Dissentir do que restou decidido pelo Tribunal de origem acerca da existência de violação ao direito adquirido e da necessária dotação orçamentária demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, em sede de repercussão geral, nos autos do RE nº 764.332/SP-RG (Tema 702), pela natureza infraconstitucional da controvérsia relativa à incorporação de vantagens não eventuais na base de cálculo do adicional de quinquênio para fins de incidência nos vencimentos integrais de servidores públicos. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.256.452-AgR/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 22/05/2020, p. 29/06/2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Quinquênio. Cálculo. Aplicação do entendimento sedimentado no tema 702, da sistemática da repercussão geral. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.190.585-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/06/2020, p. 17/06/2020).



    9. Confira-se, ainda, as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.400.725/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 27/09/2022, p. 29/09/2022; RE nº 1.386.398/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 16/11/2022, p. 25/11/2022; ARE nº 1.127.866/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 04/06/2018, p. 08/06/2018; e RE nº 905.539/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13/11/2015, p. 26/11/2015.



    10. Quanto ao índice de atualização monetária, a controvérsia contida no presente apelo extraordinário foi solucionada quando do julgamento do RE nº 870.947-RG/SE — Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral, ocasião em que o Supremo Tribunal Federal concluiu pela inconstitucionalidade da utilização dos índices de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. Confira-se a ementa desse julgado:



     “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia . São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



     5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    (RE nº 870.947-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20/09/2017, p. 20/11/2017).



    11. Impende ressaltar que a modulação resultante do julgamento das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF diz respeito apenas a precatórios e RPV, e não às condenações impostas à Fazenda Pública no processo de conhecimento. 



    12. Por fim, acrescento que a modulação no julgamento do RE nº 870.947-RG/SE foi expressamente rechaçada pelo Plenário, quando da apreciação dos diversos embargos de declaração opostos no precedente acima citado, como pode ser verificado da leitura da ementa a seguir:



    “QUARTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 



    8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” 



    (RE nº 870.947-RG-ED-Quartos/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 03/10/2019, p. 03/02/2020).



    13. Nesse sentido, cito, entre tantos outros, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ADIs Nº 4.357 E Nº 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA RG Nº 810. CORRETA APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 1. Os paradigmas decisórios emanados desta Suprema Corte em controle concentrado, embora versem sobre a (in)constitucionalidade do mesmo índice de atualização monetária (a TR), demandam distinção quanto aos respectivos objetos: enquanto as ADIs nº 4.357 e nº 4.425 trataram especificamente da correção monetária dos requisitórios (precatórios e RPVs), o Tema RG nº 810 versou acerca da correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. 2. Os requisitórios expedidos entre 10/12/2009 (data da entrada em vigor da EC nº 62, de 2009) e 25/03/2015 (data fixada na modulação de efeitos), porque objeto de decisão específica deste Supremo Tribunal Federal, estão salvaguardados dos efeitos da inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR). Quanto ao período anterior à expedição do precatório, aplica-se o entendimento firmado no RE nº 870.947, Tema RG nº 810. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (Rcl nº 24.311-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 19/05/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NÃO OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO AGRAVO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), concluiu que o art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5°, XXII, da CF). Não houve modulação dos efeitos dessa decisão. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC).” 



    (ARE nº 1.165.848/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. TEMA 810. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Ao decidir pela aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE firmada no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, relativamente aos juros e à correção monetária nas condenações da Fazenda Pública. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.“ 



    (RE nº 826.881-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 08/03/2022).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INOCORRÊNCIA. 1. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência sedimentada, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810. 2. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



     (ARE nº 1.004.554-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/06/2020, p. 23/06/2020).



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Ante o exposto, conheço em parte do recurso extraordinário e, nessa parte, nego-lhe seguimento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator